Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-45.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001456-45.2015.8.11.0044
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Osório de Almeida Nascimento Costa e sua esposa Maria Cristina Pizarro, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face das empresas Massa Falida de Brasimac S.A. – Eletrodomésticos e Tauá Biodiesel Ltda.
Ao que se extrai do caderno processual, os autos foram distribuídos por sorteio à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho; contudo, ao realizar a pesquisa, a Secretaria constatou a existência do Recurso de Apelação n.o 154032/2014, a mim distribuído, que poderia gerar prevenção e, em atenção à Consulta n.o 96993-98.2018.8.11.000, redistribuiu o Recurso, em virtude da prevenção.
No entanto, por entender que houve equívoco na distribuição do Recurso, determinei a redistribuição do feito para o Julgador natural, ou seja, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Ao receber o processo, a nobre colega devolveu-me os autos.
Como razões de decidir, a Excelentíssima Desembargadora Maria Pôssas de Carvalho, afirmou que há riscos de decisões conflitantes e que, nos termos do artigo 55, § 3.o, do CPC, os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes devem ser reunidos para julgamento conjunto, mesmo quando não há conexão entre eles.
Pois bem. Conforme exposto na decisão de Id. 83370465, nos termos do artigo 930, parágrafo único do CPC, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. (sem grifos no original)
O artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal, estatui que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator “para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide”.
O Recurso de Apelação n.o 154032/2014, cuja pré-existência foi certificada pela Secretaria com a informação de que fora a mim distribuído, não foi interposto em virtude de sentença proferida neste processo. Aquele Apelo teve como alvo a sentença proferida em Ação de Usucapião ajuizada pelos Apelantes em face das empresas Recorridas. Ou seja, não se trata de recurso subsequente, interposto na mesma lide.
Ademais, não há conexão e/ou continência entre a Ação Possessória onde foi proferida a sentença objeto deste Apelo, com aquela de Usucapião, cujo Apelo foi a mim distribuído (RAC n.o 154032/2014).
Como é cediço, há muito o STJ tem firme o entendimento de que “as demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência”. (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).
Nessa esteira, considerando que a Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 dispõe sobre a possibilidade de redistribuição, de plano, pela Secretaria, quando há equívoco na distribuição por ofensa ao Regimento Interno ou prevenção de algum Desembargador, e que, na hipótese, a Secretaria considerou a existência do RAC n.o 154032/2014, de minha Relatoria, para redistribuição deste Apelo por prevenção, não tenho dúvida sobre a ocorrência de erro na distribuição.
Se não bastasse, com a devida venia ao entendimento exposto pela Eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, não é possível o julgamento conjunto e também não há risco de decisões conflitantes, haja vista que o Recurso de Apelação n.o 154032/2014 foi decidido em 29/08/2017, e transitou em julgado em 28/09/2017.
Ou seja, ao caso incide o Verbete 235, da Súmula do STF, pois não há falar em reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
Em igual sentido, “é inviável a reunião dos feitos se um deles já foi julgado, inclusive com trânsito em julgado”. (AgInt nos EDcl no REsp 1532241/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).
Dessa forma, não há falar em redistribuição destes autos por prevenção. O Recurso deve ser apreciado e julgado pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho que, desde o início foi sorteada Relatora do Apelo, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Por essas essas razões, suscito o conflito negativo de competência.
Proceda-se conforme o Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora